Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715711-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANDO ALVES DOS SANTOS, BRUNNA LUIZA CASTRO GOMES, CLAUDIO SAMUEL CASTRO DOS SANTOS, CLEUSONICE DE CASTRO ALVES, EVILY COUTO GONCALVES, LUCAS SOARES DOS SANTOS, VIVIAN FABIANA CASTRO DOS SANTOS, VINICIUS JOSE DIAS PEQUENO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos Exequentes, AVANDO ALVES DOS SANTOS e OUTROS, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença n. 07000067-91.2020.8.07.0020 requerido contra G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL, indeferiu o pedido de realização da hasta pública do imóvel penhorado. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (decisão, ID 26040663). As contrarrazões foram apresentadas (ID 26448115). Ocorre que foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR 20), admitido parcialmente em 26/07/2021, pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, ocasião na qual a Relatora, Desembargadora LEILA ARLANCH, determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados desta Corte de Justiça e que tenham por objeto: (i) aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira"; e (ii) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". O processo em análise está pendente e versa sobre a questão submetida a julgamento no IRDR 20. Aliás, o Juízo de origem já decidiu nesse sentido (ID 99648989 do processo referência). Feitas essas considerações, com base no art. 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente processo até a solução definitiva do Incidente, competindo às partes impulsionar a tramitação do feito quando resolvida a controvérsia. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2021 19:37:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador